Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-74.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1001190-74.2020.8.11.0041 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADO/INTERESSADO: VALDOMIRO LEÃO DA SILVA.
Vistos etc.
Reexame com apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 124011996) proferida em ação de cobrança de restituição de imposto de renda retido na fonte.
Assegura que, a Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, no artigo 42, estabelece “como índice de correção monetária o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna – IGP-DI, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas”. Quanto aos juros de mora, aplica-se o percentual de um por cento ao mês, a contar do trânsito em julgado, nos termos dos verbetes no 188 e no 523 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.
Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões de Valdomiro Leão da Silva (Id. 124007753), a requerer “seja provido o apelo do Estado de Mato Grosso tão somente para, retificando a r. sentença de 1o grau, seja o indébito tributário reconhecido em sede de sentença atualizado pelo Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna – IGP-DI desde o desembolso, nos termos da Súmula 162, STJ, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença”.
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 124367197).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que, a Câmara anulou a sentença prolatada em 4 de dezembro de 2020 (Id. 82860600), em razão de julgamento extra petita, em acórdão assim ementado:
APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA EXTRA PETITA — NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA — NECESSIDADE.
A condenação da parte fundada em causa de pedir e pedido diversos da inicial configura julgamento extra petita, a impor a anulação da sentença e o retorno dos autos à Primeira Instância, para que outra seja proferida.
Recurso provido. Sentença anulada. (Id. 107327968).
Prolatou-se, então, nova sentença que julgou procedentes os pedidos, cujo dispositivo está assim redigido:
[...] Posto isso, julgo procedente o pedido formulado por Valdomiro Leão da Silva, com o fim de:
[i] condenar o réu ao pagamento dos valores indevidamente recolhidos diretamente na fonte pagadora a título de Imposto de Renda, durante o período de 24 de novembro de 2014 a maio de 2019, excluindo-se eventuais parcelas vencidas da prescrição quinquenal anterior a propositura da ação;
[ii] determinar a incidência dos juros no percentual estabelecido pela caderneta de poupança a partir desta data, nos termos da Lei n. 11.960/09 e, correção monetária pela taxa SELIC por ser tratar de natureza tributária;
[iii] os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença;
[iv] extinguir o presente feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Isento o Estado de Mato Grosso das custas processuais, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.
Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais serão fixados quando liquidado o julgado, observando os critérios e limites estabelecidos no artigo 85, § 4°, inciso II, do Código de Processo Civil.
Decisão sujeita ao reexame necessário. Decorrido o prazo de recurso voluntário, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Id. 124011996 – fls. 5/6).
Valdomiro Leão da Silva aposentou-se, em 12 de julho de 2013, por tempo de contribuição, no cargo de Investigador de Polícia, conforme Ato do Governador do Estado de Mato Grosso datado de 12 de julho de 2013 (Id. 82860454).
Em razão do requerimento administrativo protocolado na data de 25 de março de 2019, conforme extrato de andamentos processuais (Id. 82860498), o servidor foi submetido à perícia médica para exame da existência de doença incapacitante, que pudesse autorizar o deferimento do pedido de isenção de imposto de renda.
No essencial, o teor do laudo pericial da Coordenadoria de Perícia da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, datado de 19 de julho de 2019:
[...] Concluímos, considerando a avaliação médica pericial realizada, que o(a) Requerente é portador de enfermidade que justifica a concessão de isenção de imposto de renda, no momento. A enfermidade faz parte do rol de doenças ditadas pela legislação federal.
Enfermidade: Neoplasia Maligna
Código da doença: C61 Neoplasia maligna de próstata
Revisão da concessão: 18/07/2024
Data início da doença: 24/11/2014 [...]. (Id. 82860503).
Consoante está na inicial, nada obstante o laudo pericial de 19 de julho de 2019, a Administração teria cessado a retenção de imposto de renda na fonte a partir de junho de 2019, observado que não houve juntada da decisão administrativa, muito menos, das fichas financeiras de junho de 2019 em diante, visto que o apelado juntou somente as dos meses de julho de 2014 a maio de 2019 (Id. 82860504/Id. 82860572).
De qualquer forma, não se está a discutir o direito do servidor inativo de isenção de imposto de renda, em razão de doença incapacitante constante no rol estabelecido pelo artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [sem negrito no original]
Por outro lado, o termo inicial da isenção de imposto de renda é a data da constatação da doença, no caso, 24 de novembro de 2014.
[...] Esta Corte tem o entendimento segundo o qual o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1882157/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2020).
[...] O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico, e não, necessariamente, a data de emissão do laudo oficial. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1215565/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2019).
Dessa forma, provada a incidência de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria no período de julho de 2014 a maio de 2019 (fichas financeiras, Id. 82860504/Id. 82860572), o apelado faz jus à restituição dos valores retidos na fonte.
Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e aos juros moratórios.
Relativamente às condenações de natureza tributária, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos:
[...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).
É certo que, o imposto de renda se trata de tributo federal, logo, inaplicável o disposto na Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, pelo que deve incidir a taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
[...] A Primeira Seção do STJ, ao julgar os REsps 1.111.189/SP e 1.111.175/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos, entendeu que, no âmbito federal, após a vigência da Lei 9.250/95 (lei que instituiu a Selic), os juros de mora nas ações de repetição de indébito tributário devem incidir a partir do recolhimento indevido. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1923585/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2022).
[...] A orientação prevalente no âmbito da 1a Seção desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.111.175/SP), quanto aos juros e correção monetária do indébito tributário pode ser sintetizada da seguinte forma: (a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1o.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real.’ (RESP 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 1o/7/2009). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1710154/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2020). [sem negrito no original]
Nada obstante o acerto da sentença ao fixar a incidência da taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deve ser decotado do dispositivo os juros de mora, visto que a aplicação da taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) impossibilita a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros moratórios.
[...] De acordo com o entendimento do STJ, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/02 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in idem. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1537922/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de março de 2017).
Por fim, anoto que, a sentença não estabeleceu o termo inicial da taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), pelo que é necessário fazê-lo.
[...] 1. A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte de origem. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência, mas não disciplina expressamente o modo como essa obrigação acessória se dará no caso.
2. A explicitação do modo em que a correção monetária deverá incidir feita em sede de reexame de ofício não caracteriza reformatio in pejus contra a Fazenda Pública, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição. A propósito: AgRg no REsp 1.291.244/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5/3/2013; e AgRg no REsp 1.440.244/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1853369/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2020).
De resultado, fixo o termo inicial da taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) a data do recolhimento indevido do tributo.
[...] Concernente ao termo inicial dos juros de mora, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, ‘(a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1o.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real’ (REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 1o.7.2009). Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1969113/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2022). [sem negrito no original]
Em conclusão, a sentença ao determinar a aplicação da taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) cumulada com a incidência de juros de mora calculados pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, contrariou acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, a autorizar decisão unipessoal do relator.
Essas, as razões por que: i) com fundamento no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil, dou provimento, em parte, ao recurso para excluir a incidência de juros de mora calculados pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; ii) de ofício, fixo o termo inicial da taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) a data do recolhimento indevido do tributo; e iii) em reexame, ratifico a sentença nos demais termos.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator